Tribunal: TJDFT
Processo: 0725727-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725727-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: BR 88 RENT A CAR EIRELI D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 131557827), que, nos autos da ação de busca e apreensão, assim pronunciou: “Indefiro o pedido de suspensão do processo feito pela parte ré, uma vez que não há previsão legal para a hipótese, além de que tal pleito não partiu de uma convenção entre as partes, tendo em vista o teor da petição de ID 130915750, na qual o autor informa que não há qualquer acordo em negociação. Renovo o prazo de entrega do bem em 03 dias, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça na hipótese de omissão injustificada. Ressalto à parte autora que a natureza desta sanção é de dívida ativa da fazenda pública (art. 77, §3o do CPC), diferentemente daquela prevista no art. 774. Por isso, a não entrega do bem deverá ser sucedida pela conversão do rito em execução ou o processo será extinto, uma vez que não localizado o bem, ressalvada a hipótese de o autor obter um novo endereço onde o mandado possa ser cumprido.” A agravante almeja a reforma da decisão supratranscrita, alegando que houve conversão da busca e apreensão em ação de execução. Aduz, em apertada síntese, que esta opção é uma faculdade do credor, não cabendo ao juízo proceder a tal conversão de ofício. A partir de uma análise rarefeita dos autos de origem, observa-se que posterior à decisão objeto desta pretensão reformatória há outro pronunciamento do Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos: “Mantenho o ato agravado, mesmo porque foi apenas feita uma advertência acerca da postura que deveria ser adotada nos autos, visto que a busca e apreensão em alienação fiduciária não pode tramitar indefinidamente conforme mera vontade da parte autora. Aguarde-se o prazo para manifestação.” (ID 133634393) Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 38380823). A parte recorrente manifestou-se, defendendo que “[c]om relação ao fato de o magistrado de piso, manter a decisão agravada, sob o fundamento de que foi feita apenas uma advertência, pois a ação não poderia tramitar indefinidamente, tal argumento é contraditório ao quanto decidido anteriormente, posto que o magistrado foi categórico ao afirmar que a não entrega do bem deverá ser sucedida pela conversão em execução. Assim, é valido ressaltar que a ação é recente, tendo a autora realizado somente 01 diligência na tentativa de apreender o veículo, isto é, a agravante não esgotou todos os endereços que possui para apreender o bem, de modo que isso não significa que a ação tramitará indefinidamente. Por fim, por se tratar de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, Art. 1015, II, do CPC, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento.” Com base sobretudo nesses argumentos, defende o cabimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Deve-se, em primeiro lugar, analisar se o caso se amolda em alguma(s) das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E, a despeito dos argumentos da parte agravante, o(s) pronunciamento(s) judicial(is) recorrido(s) não possui(em) nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de despacho(s) de mero expediente, o(s) qual(is) não desafia(m) agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Ademais disso, analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. No caso vertente, não entendo que se enquadra na hipótese prevista no art. 1.015, II, do CPC, nem identifico a presença casuística de urgência a justificar a flexibilização do cabimento do agravo de instrumento, nos moldes autorizados pelos precedentes jurisprudenciais acima mencionados. Esse entendimento encontra agasalho na mais abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SIGILO DE ATOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o sigilo de atos processuais específicos, nos autos de ação de busca e apreensão, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há urgência que justifique a medida. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1362236, 07079796820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM QUE LANÇA SIGILO NOS AUTOS. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ("com o intuito de garantir efetividade à medida, tornem sigilosas a petição de Id. 90896380, bem como a presente decisão") não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a decreto ou não de sigilo nos autos é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. "Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. ( ). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1333096, 07512125220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363342, 07171773220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1353903, 07070356620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III e XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator